Tribunal: TJSP
Processo: 1500858-32.2018.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500858-32.2018.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante
CAROLINE PONTES CAETANO BELEM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por Caroline Pontes Caetano Belém, mantendo-se integralmente e
por seus próprios méritos a sentença de primeira instância., V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-32.2018.8.26.0549 -Voto no 12837
2
Apelação Criminal no 1500858-32.2018.8.26.0549
Comarca e Vara: Santa Rosa de Viterbo – Vara Única
Apelante: Caroline Pontes Caetano Belém
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.837
Apelação criminal. Falso testemunho. Objetividade jurídica.
Compromissada a testemunha, fica ela obrigada legalmente ao
dever da verdade.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Caroline Pontes Caetano
Belém em face da sentença de primeira instância que, julgando-a
infratora da norma do artigo 342, parágrafo 1o do Código Penal,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de dois (2) anos e quatro (4)
meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
aberto, e pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, substituída a pena privativa de liberdade imposta por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de um
e meio (1,5) salário mínimo vigente, e pagamento de multa adicional
de onze (11) dias-multa.
Reclama a apelante, em suma, sua absolvição por atipicidade
da conduta ou por ausência de dolo.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-32.2018.8.26.0549 -Voto no 12837
3
pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação da apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 3-335, 354 e 361-362) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor da apelante.
A acusada Caroline (fls. 425) confessou em juízo a autoria do
crime. Narrou que, na data dos fatos, atendendo a pedido de sua
amiga Luana, mentiu em juízo na condição da testemunha nos autos
do processo no 0001293-51.2016.8.26.0549. Na ocasião, disse em
juízo que havia presenciado a então acusada Luana efetuando um
pagamento a terceira pessoa, quando na verdade jamais presenciou
tal ato. Caroline alegou que somente mentiu por confiar em Luana,
que lhe disse que teria meios de provar o efetivo pagamento em
questão.
A testemunha Geraldo (fls. 423) narrou em juízo que apenas
trabalhou como escrevente de sala quando da audiência de instrução
e julgamento em que a acusada supostamente mentira. O entanto,
relatou não se recordar dos depoimentos prestados na ocasião.
Por fim, a testemunha Maria (fls. 424), advogada dativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-32.2018.8.26.0549 -Voto no 12837
4
responsável pela defesa de Luana na ocasião, esclareceu em juízo
que a acusada Caroline fora indicada como testemunha pela própria
ré, e que foi a própria depoente quem questionou Caroline sobre ter
ela presenciado ou não o pagamento em questão.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há dúvidas, no caso, quanto à autoria do crime. Para além
da farta documentação presente nos autos, consistente em
transcrição dos autos do processo onde a acusada teria mentido, bem
como auto de apreensão da mídia digital contendo o depoimento de
Caroline na ocasião, a própria acusado admitiu em juízo que mentiu
na condição de testemunha, e que o fez em plena consciência de que
o que dizia não era verdade.
Não há que se falar em atipicidade da conduta. A acusada foi
expressamente advertida do dever de dizer a verdade, e prestou
depoimento na condição de testemunha, sendo que sua relação com
Luana não se encaixa no rol disposto no artigo 206 do Código de
Processo Penal. Caberia à acusada relatar e provar em juízo que
tinha amizade íntima com Luana ou que eram parentes, algo que não
ocorreu, não cabendo aqui supor-se que Caroline deveria ter sido
ouvida, nos autos em questão, na condição de informante. Evidente
que o juízo dos autos em questão entendeu que a amizade entre a
acusada Caroline e a então acusada Luana não era suficiente para
justificar que à ré não fosse imposto o dever de dizer a verdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-32.2018.8.26.0549 -Voto no 12837
5
Ouvida como testemunha, ainda assim Caroline mentiu em juízo,
conduta esta tipificada no artigo 342 do Código Penal.
Tampouco há como se falar em ausência de dolo. O dolo
específico do crime em tela não é, necessariamente, aquele de influir
no julgamento da causa, mas sim aquele de fazer afirmação falsa em
processo judicial, fato que a acusada admitiu plenamente em juízo, ao
afirmar categoricamente que sabia que estava mentindo ao declarar
que presenciara Luana efetuando pagamento a terceiro. E mais ainda,
evidente, que tal afirmação falsa tinha o intento de obter prova apta a
gerar efeito em processo penal, no caso a absolvição de Luana,
configurada assim, também, a causa de aumento de pena do
parágrafo 1o do artigo 342 do Código Penal.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta a acusada como
autora desse ilícito.
As penas aplicadas não requerem reparos.
Em que pese a menoridade relativa da acusada e sua confissão,
aplicou-se corretamente no caso o disposto na súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Já na terceira fase do cálculo, bem aplicado o aumento de pena
mínimo de um sexto (1/6) em razão da causa de aumento de pena
acima referida, chegando-se assim, corretamente, à pena final de dois
(2) anos e quatro (4) meses de reclusão, e pagamento de onze (11)
dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-32.2018.8.26.0549 -Voto no 12837
6
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o aberto, tratando-se aqui de ré primária, condenada
a penas abaixo dos quatro (4) anos de reclusão.
Por fim, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade
nos exatos termos exarados em primeiro grau, sequer contestados
por qualquer das partes.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por Caroline Pontes Caetano Belém, mantendo-se integralmente e
por seus próprios méritos a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator